Tribunal: STF
Processo: RHC 58098
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-15
Data de publicação: 1980-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO A DENUNCIA E A PRISÃO
PREVENTIVA, DE QUE NÃO SE CONHECE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DE
JUÍZO E EXCESSO DE PRAZO, IMPROCEDENTES, EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E
DA PLURALIDADE DE REUS E ESPECIAIS CIRCUNSTANCIAS DE FATO, QUE
JUSTIFICAM O RETARDAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RHC IMPROVIDO.